Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECONHECIMENTO DO DEVER DE CUSTEIO. RESSARCIMENTO DO MONTANTE DESEMBOLSADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARTIGO 86, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal e 12, caput e 186, ambos do Código Civil, verifica-se o dano moral em ação ou omissão de outrem que malfere atributos da personalidade e atinge valores subjetivos da pessoa, provocando injusta dor, sofrimento ou constrangimento.
2. Os dissabores decorrentes da recusa de cobertura do tratamento prescrito à demandante, ainda que considerada indevida, restringiram-se aos aborrecimentos decorrentes do descumprimento de obrigação contratual, sem aptidão para caracterizar abalo de ordem moral, a justificar o acolhimento de pretensão indenizatória a este título. Precedentes. 2.1. Com efeito, a autora, diante da recusa da ré, financiou o tratamento com recursos próprios, sem que houvesse complicações a seu estado de saúde, seja físico, seja psicológico ou emocional, tendo sido, inclusive, determinado o ressarcimento dos valores despendidos com o custeio das sessões de psicoterapia, nos termos da r. sentença recorrida.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a quantidade de pedidos formulados e atendidos constitui o parâmetro para a distribuição da sucumbência. Precedentes.
4. Evidenciado que a parte autora foi vencedora em relação a dois pedidos (condenação do demandado à obrigação de fazer e ao ressarcimento de valores referentes às sessões de psicoterapia realizadas) e vencida em relação a outro (indenização por danos morais), ambas as partes devem ser condenadas a arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 1/3 (um terço) para a autora e de 2/3 (dois terços) para a parte ré, mantida suspensa a exigibilidade em relação à requerente em virtude da concessão da gratuidade de justiça.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.